Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VENDA DE PRECATÓRIO POR SINDICATO. DESÁGIO. CRÉDITO DEVIDO A CADA REPRESENTADO. CONVOCAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM JUÍZO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na sentença, o Juízo a quo acolheu a tese exposta em contestação no sentido de que a cessão do precatório, pelo sindicato, com deságio foi feita de maneira regular e o Autor/Apelado faz jus somente ao crédito apontado na peça de defesa.
2. Era ônus do Réu, ora Apelante, comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2.1. No entanto, não juntou provas de ter convocado o Autor para receber o crédito que lhe cabia, tampouco consignou o montante em juízo para eximir-se da obrigação e da incidência de juros e correção monetária, consoante arts. 334 e 335 do Código Civil.
3. Desse modo, não há razão para se falar em princípio da causalidade, devendo ser mantida a distribuição dos ônus da sucumbência na forma fixada na sentença, a qual já observou a proporção da sucumbência, fixando para o Apelante a responsabilidade equivalente a 25% das despesas processuais e honorários.
4. Não é possível suscitar nulidade de assembleia e de sua deliberação em contrarrazões, que não é o recurso cabível para tanto, sobremaneira quando se incorre na contradição de pugnar pela manutenção da sentença e, ao mesmo tempo, defender teses que não foram acolhidas no julgamento.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.